Tribunal: TJSP
Processo: 0000067-84.2018.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000067-84.2018.8.26.0599, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante
MURILO ALVES CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para redução das penas a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, e cento e
noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime prisional aberto
para o desconto do restante da sanção carcerária, com admonitória no Juízo de
primeiro grau. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
Apelação Criminal no 0000067-84.2018.8.26.0599 Vara Única de
Cerquilho.
Apelante: Murilo Alves Correia
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.391
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da Comarca de Cerquilho, que o condenou
como incurso nos artigos 33, “caput”, c.c. 40, VI, ambos da Lei
no 11.343/06, a sete anos, onze meses e oito dias de reclusão,
em regime prisional inicial fechado, e setecentos e noventa e
três dias-multa, no piso mínimo, porque em 12 de janeiro de
2018, por volta das 19h50min, na Avenida Henrique Scudeler,
altura do no 10, Vila Pedroso, naquela cidade, juntamente com
o adolescente Osmar Aparecido de Oliveira Júnior, guardava e
trazia consigo, para tráfico, sem autorização e em desacordo
com determinação legal ou regulamentar, vinte porções de
cocaína, pesando cerca de 12,7g, treze porções de maconha,
com peso aproximado de 96,3g, e uma pedra de “crack”,
pesando cerca de 0,6g, substâncias entorpecentes causadoras
de dependência física e psíquica, o réu Murilo Alves Correia
recorreu buscando a absolvição por insuficiência de provas ou
a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei
Antidrogas e a imposição de sanções alternativas.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
do apelo para ser aplicado em favor do réu o redutor máximo
de pena previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
2. A materialidade delitiva está provada
pelo auto de exibição e apreensão, bem como pelos laudos de
constatação e de exame químico toxicológico, atestando ser
maconha, cocaína e “crack” o material examinado, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica
(fls. 18/19 e 115/120).
A autoria do delito de tráfico de drogas
atribuída ao réu também não comporta dúvida, em face do que
se apurou na instrução do processo.
Ao ser interrogado no auto de prisão em
flagrante o réu afirmou que “estava debaixo de folhagens de uma
vegetação seca em razão da chuva e, no momento em que os
Guardas Civis se aproximaram...se encontrava abaixado junto a sua
bicicleta apenas escorando...por ter se assustado com a presença
dos agentes, deu alguns longos passos na direção deles, sem saber
o motivo pelo qual empreendeu disparada; No entanto...foi obrigado
a permanecer estável em virtude da ordem de parada externada
pelos Guardas; Foi prontamente revistado e encontrado em seu
poder uma porção de maconha que estava no interior de sua
carteira de bolso; R$ 50,00 (cinquenta reais) em cédulas monetárias
e moedas; Com relação as demais drogas desconhece o
proprietário, afirmando que é usuário de drogas, mas não realiza a
venda de ilícitos; Durante toda a ação dos agentes públicos, não
observou a conduta do adolescente Osmar Aparecido, visto que não
estavam juntos e não notou se o referido fugia dos Guardas
Municipais; Muito embora conheça o adolescente não estava em sua
companhia no momento da abordagem...”. Em Juízo, o réu afirmou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
estar parado embaixo de uma árvore para fumar um “baseado”,
quando o adolescente Osmar, que conhecia apenas de vista,
passou de bicicleta fugindo dos guardas municipais, que o
abordaram e incriminaram injustamente, pois trazia consigo
apenas uma porção de maconha para seu consumo pessoal (fl.
11 e registro audiovisual).
De sua parte, o adolescente Gleison
afirmou “havia adquirido um pino de cocaína em um bairro distante
e se dirigiu ao bairro Vila Pedroso, local onde residiu e conhece os
moradores locais, inclusive o autuado Murilo Alves Correia com
quem tem amizade; Decidiu tomar cerveja em um bar próximo, mas
antes de ir ao estabelecimento 'muquiou' a droga em um pasto
alguns metros do bar...não estava em companhia de Murilo, embora
estivessem no mesmo recinto público fazendo uso de bebida
alcóolica; Após o consumo de bebidas...se dirigiu ao pasto onde
havia escondido a droga e a pegou-a; Ao sair do pasto, Guardas
Municipais bruscamente apareceram e surpreenderam o declarante
que correu da ação dos agentes; Todavia, foi alcançado por um
deles e detido, sendo logo localizado e pino de cocaína em sua
mão...as demais drogas existentes não são suas, negando ainda
que estivesse vendendo os entorpecentes” (fl. 10).
Nos aspectos relevantes os guardas
municipais relataram terem sido informados de que dois
indivíduos estavam traficando drogas no local dos fatos, razão
pela qual ali identificaram o réu e o menor Osmar, cujas
características coincidiam com as fornecidas pelo denunciante.
Ao notá-los, o adolescente tentou se evadir, mas foi detido,
com ele sendo apreendida uma porção de cocaína e a quantia
de R$.30,00. Em poder do apelante foi apreendida uma porção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
de maconha e R$.50,00. No local onde os agentes estavam
abaixados, encontraram outras dezenove porções de cocaína,
doze porções de maconha e uma porção de “crack”. Indagados,
o réu e o menor admitiram a prática do tráfico no local (fls. 7, 9
e mídia digital).
No caso vertente, inexiste motivo para
se repudiar a firme e segura palavra dos guardas municipais
inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse
tisnar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o
compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente
imputar um crime de tal gravidade a pessoa inocente, de modo
que essa prova era suficiente para justificar o acolhimento da
acusação.
Cabe lembrar prevalecer a presunção
de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e
nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles
quando em Juízo dão conta de suas atividades no combate e
repressão à criminalidade, como tem assentado de forma
pacífica a jurisprudência, ao decidir que, “o valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente
quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever
de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos
probatórios idôneos.” (STF, HC 74.608-0, Relator Ministro Celso
de Mello, julgado em 18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
A certeza de que o tóxico apreendido se
destinava ao tráfico ilícito resulta do apurado na prova oral e
das circunstâncias da prisão, além da quantidade, variedade e
forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções
individuais, a espancar qualquer dúvida sobre outra finalidade
que não a do nefasto comércio, ainda mais se considerado a
denúncia informando a ocorrência no local e as características
dos traficantes, que coincidiam com as do réu e do menor,
conforme assinalado pelos guardas municipais.
Oportuno ainda ponderar que o crime
de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente,
que se consuma com a simples posse da droga pelo agente
para fim de comércio a terceiro sendo, portanto, desnecessário
que seja ele flagrado vendendo o tóxico. A propósito, sobre o
tema este Tribunal já decidiu que “Para que haja tráfico, não é
mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria
proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas
da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se
fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT
714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).
Por outro lado, ainda que se admita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
seja o réu usuário de entorpecente, nada impedia pudesse
também exercer o tráfico ilícito de drogas, fato nada incomum
nesse meio, até como forma de sustentar o vício.
Portanto, é de se reconhecer ter se
reunido prova cabal da imputação de tráfico ilícito de tóxicos
feita na denúncia contra o apelante, revelando-se impossível a
absolvição.
No tocante à dosimetria, não era caso
de se fixar a pena-base um ano, nove meses e vinte dias de
reclusão, e cento e oitenta dias-multa acima do menor patamar,
em razão da natureza, quantidade e maus antecedentes do
réu, pois o dolo foi normal à espécie, a quantidade de
entorpecente apreendida não era expressiva -cerca de 125g- e a
circunstância de ter sido apreendida cocaína, maconha e
“crack”, por si só não justificava maior rigor na punição.
Também não se poderia na sentença considerar condenações
por crime posterior ao fato aqui versado, sem que houvesse
ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência,
incidindo no caso a Súmula no 444 do colendo Superior
Tribunal de Justiça, “in verbis”: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
Assim, afastada a indevida majoração,
as penas retroagem ao menor patamar. De cinco anos de
reclusão e quinhentos dias-multa, no piso mínimo.
A causa de aumento prevista no inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
VI, do artigo 40, da Lei no 11.343/06, foi bem reconhecida, em
face do envolvimento de adolescente na prática delitiva, razão
pela qual o acréscimo de um sexto adotado na sentença fica
mantido, fazendo com que as sanções totalizem cinco anos e
dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-
multa, no piso mínimo.
Por outro lado, presentes os requisitos
legais, pois reconhecida a primariedade do réu e serem a ele
favoráveis as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, sem indicação na prova dos autos de que ele integrasse
organização criminosa ou se dedicasse com habitualidade a
promover o tráfico ilícito de entorpecente, cabe aplicar o
redutor máximo de dois terços previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de Drogas, de tal forma que as penas alcançam o total
definitivo de um ano, onze meses e dez dias de reclusão e
cento e noventa e quatro dias-multa, no piso mínimo.
Todavia, como o réu está preso desde o
flagrante, lavrado em 12 de janeiro de 2018, já cumpriu mais
de dois terços da pena privativa de liberdade ora imposta,
razão pela qual, para não se frustrar o sistema progressivo,
cabe fixar o regime prisional aberto para o desconto do
restante
da
sanção
carcerária,
devendo
a
audiência
admonitória se realizar no Juízo de primeiro grau.
Portanto, para os fins expostos é de
rigor o parcial provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Criminal no0000067-84.2018.8.26.0599 Comarca de Cerquilho.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para redução das penas a um ano,
onze meses e dez dias de reclusão, e cento e noventa e
quatro dias-multa, no piso mínimo, fixado o regime
prisional aberto para o desconto do restante da sanção
carcerária, com admonitória no Juízo de primeiro grau.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -